Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713552-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Conforme se verifica do Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça, o Cumprimento de Sentença foi extinto, pelo pagamento do débito, tendo em vista que o executado satisfez a obrigação. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. I. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator